Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-55.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARCELA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORA PÚBLICA FILIADA AO RPPS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORA PÚLICA ATIVA – CARGO DE PROFESSORA – FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – VERBA NÃO HABITUAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS CORTES SUPERIORES – VERBA QUE NÃO SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA – LEI COMPLEMENAR N. 266/2006 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que é inadmissível a incidência de contribuição previdenciária sobre os rendimentos não incorporados à remuneração, pela ausência de habitualidade e repercussão da referida verba no benefício previdenciário a ser percebido pelo servidor no momento de sua aposentadoria. (Precedentes: STF: RE 593.068, com repercussão geral reconhecida (tema 163) – STJ: EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima).
2. De igual modo, a Lei Complementar n.o 266/2006 do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu art. 15, § 2o, que “os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão não se incorporam ao subsídio mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria”.
3. De fato, o servidor deve contribuir com o montante necessário para que lhe seja garantido o valor dos proventos equivalentes, todavia não é justo que deva pagar sobre o valor do cargo ou função comissionada que exerce se não poderá usufruir dessa contribuição no futuro, eis que a mesma não será incorporada a sua remuneração, sendo certo que o fato da EC no 41 /03 estabelecer que o sistema previdenciário tem caráter contributivo e solidário, não autoriza a interpretação da cobrança de exação que ultrapassa os limites da razoabilidade, na medida que não lhe traria benefício algum.
4. Portanto, é direito da parte autora a restituição dos valores cobrados indevidamente a título de contribuição previdenciária.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001462-55.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DINAEL ALVES DE FREITAS SILVA - CPF: 805.583.481-49 (RECORRENTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARCELA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORA PÚBLICA FILIADA AO RPPS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORA PÚLICA ATIVA – CARGO DE PROFESSORA – FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – VERBA NÃO HABITUAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS CORTES SUPERIORES – VERBA QUE NÃO SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA – LEI COMPLEMENAR N. 266/2006 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que é inadmissível a incidência de contribuição previdenciária sobre os rendimentos não incorporados à remuneração, pela ausência de habitualidade e repercussão da referida verba no benefício previdenciário a ser percebido pelo servidor no momento de sua aposentadoria. (Precedentes: STF: RE 593.068, com repercussão geral reconhecida (tema 163) – STJ: EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima).

2. De igual modo, a Lei Complementar n.o 266/2006 do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu art. 15, § 2o, que “
os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão não se incorporam ao subsídio mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria
”.

3. De fato, o servidor deve contribuir com o montante necessário para que lhe seja garantido o valor dos proventos equivalentes, todavia não é justo que deva pagar sobre o valor do cargo ou função comissionada que exerce se não poderá usufruir dessa contribuição no futuro, eis que a mesma não será incorporada a sua remuneração, sendo certo que o fato da EC no 41 /03 estabelecer que o sistema previdenciário tem caráter contributivo e solidário, não autoriza a interpretação da cobrança de exação que ultrapassa os limites da razoabilidade, na medida que não lhe traria benefício algum.

4. Portanto, é direito da parte autora a restituição dos valores cobrados indevidamente a título de contribuição previdenciária.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a legalidade dos descontos previdenciários sobre os vencimentos e as vantagens pecuniárias permanentes e temporárias, ao argumento de que, adentrou o serviço público após a edição da Emenda Constitucional no 41 de 19/12/2003, portanto, não faz jus à integralidade dos vencimentos por ocasião da aposentadoria, e irá perceber, pelas regras atuais, proventos conforme a média das contribuições.

Nas razões recursais, a parte recorrente defende que a reforma da sentença, alegando que “
é
notável o equívoco da tese adotada na Sentença pois a dicção da lei complementar estadual 04/90 é de que a remuneração abrange as vantagens temporárias estabelecidas nas constituições estadual e federal e não nas leis estaduais. A interpretação extensiva para abranger também as vantagens temporárias estabelecidas em lei estadual, qual seja, artigo 39 da lei complementar estadual 050, é de todo desprovida de razoabilidade.” Ao final reitera os pedidos da petição vestibular, pugnando pela reforma da sentença, para que seja determinado ao Recorrido a obrigação de não fazer, devendo abster-se de promover descontos sobre a referida ver a de gratificação de função de cargo comissionado.”

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à análise da legitimidade da inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária dos valores correspondentes às parcelas remuneratórias de gratificação pelo exercício de função de dedicação exclusiva de servidora pública filiada ao RPPS não computáveis para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria e a consequente aplicação da repercussão geral fixada pelo STF no Tema 163.

De fato, o servidor deve contribuir com o montante necessário para que lhe seja garantido o valor dos proventos equivalentes, todavia não é justo que deva pagar sobre o valor do cargo ou função comissionada que exerce se não poderá usufruir dessa contribuição no futuro, eis que a mesma não será incorporada a sua remuneração, sendo certo que o fato da EC no 41 /03 estabelecer que o sistema previdenciário tem caráter contributivo e solidário, não autoriza a interpretação da cobrança de exação que ultrapassa os limites da razoabilidade, na medida que não lhe traria benefício algum.

Constata-se dos autos que a Recorrente é servidora estadual, ocupante de cargo efetivo de Técnico Administrativo Educacional e nomeada, em regime de dedicação exclusiva, para exercer o cargo de Secretário de Escola. Assim, em decorrência dessa nomeação, passou a receber o acréscimo referente à gratificação de dedicação exclusiva, consoante Lei Complementar n.o 50/1998, que assim estabelece:

“Art. 39. Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

§ 1o. O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementa”..

Entende-se que os valores percebidos à título de compensação pela função de confiança não possuem habitualidade ou caráter remuneratório, uma vez que decorrem de circunstâncias especiais e temporárias, caracterizando gratificações
propter laborem
, ou seja, uma gratificação de serviço.

Configurada sua natureza
propter laborem
da verba de gratificação, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos e nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei autorizativa.

O e. STF vem reiteradamente decidindo que não há inconstitucionalidade de incidência da contribuição previdenciária sobre verbas de caráter transitório, pagas a servidores públicos Estaduais, desde que incorporáveis no cálculo dos proventos de aposentadoria, sendo que o Tema de repercussão geral no 163 se refere apenas às verbas
não incorporáveis
no cálculo da aposentadoria.

A Lei Complementar n.o 266/2006, que estabelece as diretrizes e normas gerais para criação e revisão das estruturas hierárquicas de cargos em comissão e de funções de confiança, no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo
,
em seu art. 15, § 2o, determina que “
os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão NÃO SE INCORPORAM ao subsídio mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria
”.

Por isso, os percentuais recebidos durante o desempenho do cargo de confiança, em razão de disposição expressa da legislação estadual, não podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, sob pena de violação ao equilíbrio financeiro e proporcionalidade entre o valor pago pelo servidor e o benefício previdenciário futuro.

O tema já foi bastante debatido e encontra-se pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores, como se vê dos precedentes: STF: RE 593.068, com repercussão geral reconhecida (tema 163) – STJ: EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, dentre inúmeros outros.

Portanto, faz jus a parte autora à restituição dos valores cobrados indevidamente a título de contribuição previdenciária.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por

Dinael Alves de Freitas Silva
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR

PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, condenando o
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
nos seguintes termos:

a) na devolução de todos os descontos indevidos a título de contribuição previdenciária sobre a gratificação percebida no período de 01/01/2015 até 01/10/2018, respeitada a prescrição da pretensão relativa ao período que antecede aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação;

b) considerando o entendimento consignado pelo C. STJ nos Embargos de Divergência no REsp 1.096.074, reafirmando a natureza jurídico-tributária da contribuição previdenciária, os valores apurados deverão ser corrigidos somente pela taxa SELIC, a qual não pode ser cumulada com outros índices e com taxa de juros de mora, tendo em vista que é composta pelo índice de inflação do período e a taxa real de juros, consoante entendimento consolidado na Súmula 523 do STJ.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022